Tribunal: TJSP
Processo: 1025419-64.2020.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Inexistência de omissão quanto a incidência de juros e correção monetária em relação aos 20% não levantados.
Omissão reconhecida quanto ao ressarcimento dos honorários dos assistentes técnicos. Ficam incluídos nos ônus de sucumbência os valores despendidos com os assistentes técnicos, limitados a 2/3 daqueles

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
Inexistência de omissão quanto a incidência de juros e correção monetária em relação aos 20% não levantados.
Omissão reconhecida quanto ao ressarcimento dos honorários dos assistentes técnicos. Ficam incluídos nos ônus de sucumbência os valores despendidos com os assistentes técnicos, limitados a 2/3 daqueles correspondentes ao vistor oficial. Artigo 84, CPC.

EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.